Tribunal: TJES
Processo: 5002909-04.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002909-04.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS DE OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5002909-04.2023.8.08.0008

RECORRENTE:
THAIS DE OLIVEIRA SILVA

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
JUIZ ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso interposto por Thais de Oliveira Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. A recorrente, produtora rural, alega ter recebido cobranças de energia elétrica em valores exorbitantes (maio a agosto de 2023), decorrentes de falha no medidor. Sustenta que, mesmo após a concessionária reconhecer administrativamente o erro e substituir o aparelho, seu nome foi mantido em cadastro de inadimplentes, o que a impediu de obter um financiamento.

A decisão recorrida afastou a ilicitude da conduta da concessionária, atribuindo a variação de consumo à própria consumidora. A recorrente busca a reforma integral da sentença, argumentando que a própria recorrida admitiu a ocorrência de erro sistêmico e que a negativação indevida causou-lhe danos morais indenizáveis.

QUESTÕES PRELIMINARES

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

A recorrida alega incompetência do juízo por suposta necessidade de perícia técnica complexa. A preliminar não merece acolhida. A complexidade da causa é aferida com base nos elementos já constantes nos autos. No caso, a própria concessionária realizou inspeção, substituiu o medidor ao constatar que a “fonte estava queimada” e, posteriormente, admitiu o erro de faturamento em manifestação processual. A prova documental é, portanto, suficiente para o julgamento do mérito, tornando a perícia judicial desnecessária e confirmando a competência deste Juizado Especial.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à legalidade das cobranças e à responsabilidade civil da concessionária pela manutenção da negativação do nome da consumidora após a constatação de falha na medição.

Pois bem.

O histórico de consumo demonstra uma elevação abrupta e injustificada no período questionado, com retorno à normalidade imediatamente após a troca do equipamento defeituoso. A fatura de junho de 2023, por exemplo, atingiu R$ 1.907,96, enquanto a fatura posterior à substituição foi de R$ 283,28.

A tese defensiva da recorrida é contraditada por sua própria conduta. Em petição (ID 15867198), a concessionária admitiu a ocorrência de um
“erro sistêmico”
que gerou registros de débitos indevidos e informou ter recalculado as faturas, apurando um
débito total correto de R$ 895,40
para o período, valor substancialmente inferior ao originalmente cobrado.

Ao admitir o erro e recalcular o débito, a concessionária torna ilícita a manutenção da cobrança original e, consequentemente, a negativação dela decorrente. O dano moral, em casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, é
in re ipsa
, ou seja, presumido.

Ademais, a recorrente demonstrou prejuízo concreto, ao ter uma proposta de financiamento negada em 13/09/2023 (ID 14865057) em razão da restrição creditícia imposta pela recorrida. Tal fato transcende o mero aborrecimento.

Diante do exposto, considerando a falha na prestação do serviço (admitida pela ré), recalcitrância da empresa em resolver o problema administrativamente e o prejuízo concreto demonstrado, a fixação de indenização por danos morais é medida que se impõe. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional e razoável para compensar o dano e desestimular a reiteração da conduta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e:

DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos de energia elétrica nos valores originalmente faturados entre maio e agosto de 2023, consolidando a dívida do período no montante de
R$ 895,40 (oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos)
, conforme recálculo já efetuado pela própria recorrida;

DETERMINAR
a baixa definitiva da negativação vinculada ao débito em questão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

CONDENAR
a recorrida a pagar à recorrente, a título de
danos morais
, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente a partir da data deste julgamento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)